Tribunal: TJES
Processo: 0001703-60.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Leve
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001703-60.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERALDO ANDRADE DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001703-60.2017.8.08.0037

APELANTE: ERALDO ANDRADE DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Eraldo Andrade da Rocha contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que o condenou por roubo (art. 157, §1º, do CP), impondo-lhe 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa. A defesa alega insuficiência de provas e invoca o princípio do in dubio pro reo, pleiteando absolvição ou redução da pena. O Ministério Público sustenta a manutenção da sentença com base em provas robustas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas são suficientes para manter a condenação por roubo circunstanciado pelo uso de arma branca; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime foi comprovada por boletins de ocorrência e depoimentos. A autoria foi confirmada pela vítima, que descreveu o réu em situação de flagrante, e corroborada pelo depoimento de policiais que atenderam a ocorrência. 4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e sustentada por outras provas (STJ, HC 581.963/SC). 5. A pena-base foi corretamente majorada devido aos maus antecedentes, sendo adequado o acréscimo de 6 meses. A fixação do regime semiaberto atendeu aos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem valor probante quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A majoração da pena por maus antecedentes, respeitado o critério proporcional, é válida.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001703-60.2017.8.08.0037

APELANTE: ERALDO ANDRADE DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se recurso de Apelação Criminal interposto por
ERALDO ANDRADE DA ROCHA
em face da sentença (ID 8878118) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 157, § 1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 11 dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões de apelação (ID 9759984), a defesa do apelante sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (ID 9759987), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo rebate os argumentos apresentados, defendendo a manutenção da sentença condenatória e destacando que a materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelo depoimento da vítima, documentos periciais e relatos de testemunhas.

A Procuradoria-Geral de Justiça proferiu parecer (ID 10653106) manifestando-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que as provas são robustas para manter a condenação e que o depoimento da vítima é corroborado por outros elementos probatórios, como boletins e depoimentos testemunhais.

Extrai-se da Denúncia:

“
(...) No dia 15 de setembro de 2017, por volta das 23h5Omin, na Rodovia ES 379, Zona Rural de Irupi, o denunciado subtraiu para si um aparelho de som automotivo, utilizando-se, posteriormente de violência contra a vítima, LEANDRO PINHEIRO TELIO, assegurar a detenção da res furtiva.

Segundo consta, a vítima flagrou o denunciado dentro de seu veículo VW/Gol, placa GUH6487, subtraindo o aparelho de som automotivo. Na ocasião, a vítima tentou impedi-lo, momento em que o denunciado, de posse de um canivete, lhe desferiu golpes, lesionando a vítima na cabeça, conforme consta do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 22.

Autoria e materialidade demonstrada no bojo dos autos, conforme boletim de ocorrência policial de fls. 17/18, Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 22, depoimentos colhidos e demais provas contidas nos autos.

AGINDO ASSIM, ERALDO ANDRADE DA ROCHA, vulgo "ERALDO CHUCHU" incorreu nas sanções do artigo 157, § 1º, do Código Penal, (...)”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelo Boletim de Atendimento de Urgência, Boletim Unificado, Auto de Apreensão.

A defesa discute a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes para imputar a prática ao recorrente.

Contudo, compulsando os autos, entendo que a autoria foi confirmada pela prova testemunhal colhida em juízo.

Os depoimentos em juízo foram fundamentais. A vítima,
Leandro Pinheiro Telio
, relatou de forma coerente e firme que surpreendeu o réu subtraindo um aparelho de som de seu veículo e, ao tentar impedir a ação, foi ameaçado e agredido com um canivete.

Relembro o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Ademais, o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência reforça a consistência da prova. Ele detalhou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima visivelmente abalada e com lesões condizentes com o relato de agressão.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de agentes públicos, como policiais, possuem presunção de veracidade, especialmente quando coerentes e alinhados com outros elementos de prova (STJ, HC 695.249/SP). No caso em questão, não há qualquer indício de desvio de conduta ou motivo para desconsiderar o testemunho dos policiais.

Deste modo, diante das provas testemunhais constantes nos autos, entendo que ficou devidamente comprovado que o apelante participou do delito previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, a pena foi aumentada em 6 (seis) meses devido aos maus antecedentes do apelante, conforme registrado nos autos n.º 0001752-75.2010.8.08.0028. Esse acréscimo é inferior à fração 1/8, comumente adotada em situações similares pela jurisprudência. Portanto, não há fundamento para a reforma dessa parte da sentença.

Na sequência, a pena foi definitivamente fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, considerando a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
ao advogado
Dr.
H
allem da Silva Habib
, OAB/ES nº
18.469
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)